Tribunal: STF
Processo: ARE 1333118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA - AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECUSO DA DEFESA – CONDENAÇÃO DE 11 ANOS DE RECLUSÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE ALEGANDO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – MÉRITO – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – PLEITO PELA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA (INDÍGENA) OU PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
    Considerando que o magistrado utilizou-se dos argumentos do órgão ministerial - per relationem – contudo, acrescentou fundamentos, não havendo falar, portanto, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
    A pandemia do COVID-19, por si só, não pode ser interpretada como um passe livre para liberação/prisão domiciliar de toda e qualquer pessoa que se encontre em situação similar do recorrente, porquanto, de outro lado, ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a proteger a sociedade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados pela norma penal.
    Considerando a gravidade dos crimes cometidos (estupro de vulnerável e lesão corporal); a pena aplicada (11 anos de reclusão), bem como o fato de que o requisito objetivo para desfrute do benefício está longe de cumprir (6/3/22), além de que não demonstrou a impossibilidade de receber o adequado tratamento no presídio ou de que a sua permanência preso representa mais perigo para a saúde do que ficar no convívio com a sociedade, não há como acolher o pedido de progressão antecipada de pena."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-B, § 4º, I, e 231, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente